Tribunal: CARF
Processo: 11516.721517/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN.
DECADENCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 223.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos termos do artigo 8o, inciso II, f da Lei no 9.250 de 1995.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE DO CARNÊ-LEÃO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES POSTERIORES A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 75%. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela Administração Tributária, não sendo o CARF competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721517/2014-56
ACÓRDÃO
2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLINDO ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do artigo 150, § 4o do CTN.
DECADENCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 223.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a
partir da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo,
operando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda
que apurado em bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do
período.
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
2
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de
comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos
tributáveis omitidos em seu nome.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do artigo 8o, inciso II, "f" da Lei no
9.250 de 1995.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA APLICADA ISOLADAMENTE DO CARNÊ-LEÃO.
CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES POSTERIORES A VIGÊNCIA DA
MEDIDA PROVISÓRIA 351/2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
75%.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de
crédito tributário pela Administração Tributária, não sendo o CARF
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
3
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF
No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário na parte relativa à Representação Fiscal para Fins Penais, por incompetência
do CARF e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares, e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 5.055/5.089) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (fls.
5.021/5.042), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 24/09/2015, no montante de
R$ 5.550.251,26, já incluídos juros de mora (Calculados até 09/2015) e multa proporcional
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
4
(Passível de Redução), com a apuração das seguintes infrações: (i) OMISSÃO DE RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA; (ii) RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS; (iii) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA; (iv) DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE
ANUAL) INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL e (v) MULTAS APLICÁVEIS À PESSOA
FÍSICA INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ LEÃO (fls.
4.434/4.451), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 4.365/4.432), em decorrência da
revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2011 e 2012, anos-calendário de 2010 e
2011, entregues em 21/08/2011 (fls. 02/07) e 17/10/2013 (fls. 08/13), respectivamente.
Da Impugnação
O contribuinte, na pessoa do procurador constituído, foi cientificado pessoalmente
do lançamento em 28/09/2015 (fl. 4.454) e apresentou impugnação em 26/10/2015 (fls.
4.458/4.484), acompanhada de documentos (fls. 4.485/5.018), alegando, em síntese, conforme
resumo constante no acórdão recorrido (fls. 5.023/5.027):
(...)
Tempestivamente, em 26/10/2015, o sujeito passivo apresentou a impugnação de
fls. 4458 a 4484, alegando em síntese o que se segue.
1. o auditor fiscal cometeu ilegalidades ao apurar o crédito tributário, firmando
equivocadamente a premissa de que alguns valores depositados nas contas
bancárias do contribuinte não possuem origem;
2. os depósitos judiciais cuja origem foi comprovada, por meio de alvará,
precatório e RPV, foram entendidos como sendo receita própria e individual
decorrente do exercício da profissão de advogado;
3. o auditor fiscal utilizou-se de presunção simples ao apurar o crédito tributário,
identificando a base de cálculo por meio de critérios subjetivos, sem confirmar o
verdadeiro critério material da hipótese tributária do imposto em comento;
4. os valores recebidos a título de honorários advocatícios (sucumbência ou
contratual) depositados em sua conta bancária (seja identificado ou não) não
pertencem apenas ao impugnante, mas aos demais profissionais que integram a
sociedade da qual faz parte, constituída desde 2010;
5. o entendimento de que os depósitos não identificados são receita própria do
contribuinte não se coaduna com os depósitos que foram identificados, visto que,
além de não pertencerem apenas à pessoa física, devem ser presumidos também
como provenientes do recebimento de precatório, RPV ou alvará;
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
5
6. o crédito apurado tem vícios insanáveis, os quais não são passíveis de
convalidação e resultam na nulidade do lançamento de ofício e consequente
cancelamento do Auto de Infração;
7. o lançamento efetuado abrangeu o período de 01/2010 a 12/2011;
8. o lançamento por homologação é a modalidade de lançamento mais utilizada,
previsto no artigo 150, do Código Tributário Nacional, aplicável ao imposto de
renda;
9. no entanto, o Auto de Infração é referente a crédito tributário advindo de
supostos rendimentos omitidos pelo contribuinte, sendo considerado fato
gerador o mês em que considerados recebidos pela autoridade fiscal;
10. fica evidente que nos meses compreendidos entre 01/2010 e 09/2010 ocorreu
a decadência;
11. o fiscal baseou-se apenas em presunções, utilizando-se de fatos ocorridos
para presumir omissão de receita, tanto no que concerne aos depósitos
identificados como nos que não foram, embasando a presunção nos artigos 40 a
42 da Lei 9.430/96;
12. tais fatos não são e não podem ser considerados como fatos geradores de
obrigação tributária, visto que o lançamento deve identificar a matéria tributável
e calcular corretamente o crédito tributário que está sendo lançado;
13. o cálculo incorreto do montante do crédito tributário lançado de ofício é causa
de nulidade do lançamento tributário, pois lhe falta um dos elementos essenciais
para seu aperfeiçoamento, ou seja, a determinação do quantum devido;
14. o lançamento fiscal não está revestido dos atributos de certeza e liquidez,
sendo necessária a decretação de sua nulidade e a confecção de novo
lançamento, no bojo do qual deve ser imputada a efetiva receita por ele recebida,
pois os honorários e os depósitos não identificados pertencem à sociedade ou aos
clientes;
15. eventual descumprimento de obrigação acessória não resulta em incidência
do imposto devido, já que a efetiva receita por ele recebida é o fato que enseja o
imposto de renda;
16. não há identificação precisa dos fatos, ou seja, além de utilizar-se da
presunção legal, a autoridade fiscal tem o dever de identificar o fato gerador da
obrigação tributária;
17. a presunção legal veio a dispor sobre a inversão do ônus da prova, sendo que,
antes do advento do artigo 42 da Lei 9.430/96, era necessário que o fisco
comprovasse o sinal exterior de riqueza;
18. a partir de 1997, os depósitos bancários cuja origem não foi comprovada
passaram a ser considerados como omissão de receita; contudo, tal dispositivo
Fl. 5097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
6
apenas inverteu o ônus da prova, cabendo ao contribuinte a comprovação de que
tais depósitos não têm origem certa;
19. a inversão do ônus da prova é legal, contudo a comprovação da efetiva
ocorrência do fato gerador não foi alterada, permanecendo a necessidade de
identificação dos fatos para que, na inversão do ônus da prova, seja considerada
como omissão de receita;
20. bastava à autoridade fiscal identificar nos respectivos processos os outorgados
que constam no instrumento particular; mostra-se desarrazoado presumir que
nos depósitos não identificados os valores formam receita integral do notificado
após ter sido constatado que houve ingresso em conta advindo de precatório, RPV
e alvará;
21. é vedada a tributação pelo imposto em comento de valores que não acresçam
o patrimônio, não sejam renda do contribuinte ou que interfiram em sua
capacidade contributiva;
22. para aferir renda, é necessária a aquisição de aumento patrimonial, verificada
pela variação de entradas e saídas num determinado lapso de tempo;
23. a posse por si só não gera disponibilidade econômica e passa ao largo do
conceito de renda, não constituindo fato gerador do imposto de renda;
24. era dever do fiscal a devida apuração dos fatos que ensejam a hipótese de
incidência do imposto de renda, condizente com a correta apuração da renda
tributável ou pelo contribuinte auferida;
25. os honorários advocatícios recebidos pelo impugnante, um dos advogados
que atuaram nos feitos, cujos valores foram transferidos aos reais titulares-
destinatários em razão do trabalho desempenhado e conforme contrato de rateio
de honorários, devem ser tributados pelo imposto de renda na pessoa do real
destinatário e não apenas pelo impugnante;
26. rendimentos de terceiros não podem ser considerados fato gerador do
imposto de renda do titular da conta em que os valores foram depositados, pois
apenas ocorreu a posse, não detendo a propriedade;
27. as multas de ofício e isolada possuem as mesmas bases de cálculo, não
podendo ser aplicadas concomitantemente;
28. a multa de ofício tem feição confiscatória, pois fere o princípio da capacidade
contributiva e o princípio da não confiscatoriedade, ambos expressos no texto
constitucional;
29. em relação à pensão alimentícia, diversamente do alegado, a exesposa
também receberia pensão alimentícia equivalente a dez salários mínimos até a
data da entrega do imóvel lá descrito, quando então nada mais seria devido a
título de pensão alimentícia ao ex-cônjuge;
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
7
30. ainda que se entenda que no momento da prolação da sentença o imóvel foi
transferido ou entregue, cessando a obrigação a título de pensão alimentícia ao
ex-cônjuge, é notório que, no mínimo, pagou até o mês 06/2011 a indigitada
parcela da pensão, ficando evidente que a dedução era devida;
31. o valor deduzido de pensão está de acordo com o valor pago, em
conformidade com a ação de divórcio e com a legislação;
32. durante a tramitação da impugnação, fica suspensa a exigibilidade do crédito
tributário, não podendo ser exigido o imposto durante esse lapso temporal;
33. o prazo para pagamento do imposto só se inicia após a intimação da decisão
administrativa que denegar o pedido feito na reclamação ou recurso, não
podendo ser exigido o crédito antes disso;
34. não é justa a cobrança de juros sobre o período no qual o crédito tributário
ainda não estiver definitivamente constituído, sendo também ilegal exigir
acréscimos legais enquanto não houver o trânsito em julgado na via
administrativa;
35. a presunção de omissão não pode coexistir com a representação fiscal para
fins penais, pois a partir do momento em que se presume que algo ocorreu
abandona-se todos os fatos efetivamente ocorridos, não havendo como
prosseguir com a representação fiscal.
Por fim, requer que seja realizada diligência a fim de que sejam providenciadas
cópias de todos os processos judiciais para os quais foram identificados os
depósitos, embora esteja comprovado o rateio entre os advogados por meio do
contrato social e de cópias de processos que acompanham a impugnação a título
exemplificativo.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 4485 a 5018.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 29/04/2016, no acórdão no 09-59.503, julgou
a impugnação improcedente (fls. 5.021/5.042), conforme ementa abaixo reproduzida (fls.
5.021/5.022):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria com a qual o contribuinte concorda ou
que não tenha sido expressamente contestada, tornando-se incontroversa e
definitiva na esfera administrativa.
PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
Fl. 5099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
8
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, havendo
antecipação do pagamento do imposto, o direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador. Preliminar rejeitada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular das contas bancárias ou o real beneficiário
dos depósitos, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou
de investimentos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Apenas podem ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas a título de
pensão alimentícia e prestação de alimentos provisionais em cumprimento de
decisão ou acordo judicial.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza
de penalidade por descumprimento da obrigação tributária.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa
proporcional tendo em vista apuração de imposto por declaração inexata.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciar a
regularidade e o cabimento de representação para fins penais formalizada ao final
do procedimento de fiscalização.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por qualquer uma das hipóteses
do art. 151 do Código Tributário Nacional não impede a constituição do crédito
tributário.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício,
nos moldes da legislação de regência. A alegação de violação do princípio
constitucional do não-confisco não pode ser analisada nesta instância, em face do
princípio da vinculação à lei a que está submetido o julgador administrativo.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A prova pericial ou a diligência não integra o rol dos direitos subjetivos do
autuado, destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este
Fl. 5100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
9
determiná-las de ofício, caso sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do
lançamento, ou negá-las, se entender desnecessárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 30/06/2016 (fl. 5.051), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/07/2016 (fls. 5.055/5.089), em que repisa os
mesmos argumentos da impugnação em relação aos tópicos sintetizados abaixo:
I — DOS FATOS E DA DECISAO RECORRIDA:
II — DAS RAZÕES DA RECORRENTE
(A) PRELIMINARES
II.I. Da Matéria Impugnada. Nulidade Total do Lançamento. Suspensão da
Exigibilidade.
II.II. Decadência
II.III. Do Cerceamento de Defesa
II.IV. Nulidade do Lançamento Fiscal. Ausência de Exatidão Certeza e Liquidez do
Crédito.
(B) MÉRITO
II.V. Da Doutrina e Jurisprudência.
II. VI. Da Nulidade do Lançamento. Inobservância dos arts. 145, 146, alínea "a",
153, da CF e art. 43 e 44 do CTN.
V. VII. Da Necessidade do Fisco Provar os Fatos.
V.III. Da Indevida Glosa da Dedução de Pensão Alimentícia.
IX. Da Indevida Aplicação da Multa a Título de Carnê Leão.
IX.I. Princípio do Não Confisco
X. Representação Para Fins Penais
III. DO PEDIDO:
Em face do exposto, requer o recorrente se digne este Egrégio Conselho de
Contribuintes a receber, conhecer e prover o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
para:
a) suspender a exigibilidade total do crédito tributário ora exigido, nos termos do
item II.I; b) decretar decadência do período compreendido entre 01/2010 a
09/2010, nos termos do item II.II; c) anular a decisão recorrida e/ou lançamento
fiscal face cerceamento de defesa, nos termos do item II.III; d) anular o
Fl. 5101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
10
lançamento fiscal face ofensa ao disposto no art. 142 do CTN e diante da ausência
de certeza, exatidão e liquidez, nos termos do item II.IV;
b) caso superadas as preliminares, no mérito, requer o cancelamento integral do
auto de infração nos termos dos itens II.VI, II.VII, II.VIII, II.IX e II.IX.I;
c) caso não seja cancelado o auto de infração pelas razões acima, requer seja: i)
depurado da base de cálculo os valores pertencentes a renda de terceiro,
conforme item II.VI; ii) afastar a aplicação da multa isolada a título de carne leão,
nos termos do item II.IX e II.IX.I; iii) reduzida a multa de ofício, nos termos do item
II.IX.I; iv) afastada a glosa da dedução a título de pensão alimentícia, nos termos
do item II.VIII.
d) caso ultrapassado os pedidos acima, requer a exclusão da representação fiscal
para fins penais, pois a autoridade fiscal presumiu omissão de receitas e, por se
tratar de presunção júris tantum (que admite prova em contrário), não serve e
nem se presta como fundamento para dar calço à eventual ação penal, conforme
item II.X;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Da Delimitação do Litígio.
De acordo com a autoridade julgadora de primeira instância, encontra-se fora do
litígio instaurado, por não ter sido contestada, a infração de dedução de despesas médicas,
conforme se extrai do excerto abaixo reproduzido (fl. 5.027):
(...)
Registre-se, inicialmente, que não foi contestada a dedução de despesas médicas.
Dessa forma, tal matéria torna-se incontroversa e definitiva, não se sujeitando a
recurso na esfera administrativa, devendo ser efetuada sua cobrança imediata me
autos apartados do valor de imposto de R$ 3.541,45, com devidos acréscimos
legais.
(...)
Observa-se que no recurso voluntário interposto não houve manifestação expressa
do Recorrente em relação às seguintes infrações lançadas: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA e OMISSÃO DE
Fl. 5102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
11
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS, de
modo que sobre tais matérias se operou a preclusão nos termos dos artigos 17 c/c com o artigo
33 do Decreto no 70.235 de 1971, atribuindo-lhes o caráter de definitividade no âmbito
administrativo.
PRELIMINARES
Em sede de preliminares o Recorrente arguiu, em apertada síntese: (i) a nulidade do
lançamento e (ii) a decadência do lançamento correspondente aos fatos geradores de 01/2010 a
09/2010, com fulcro no artigo 150, § 4o do CTN.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
No caso concreto a autoridade julgadora de primeira instância apresentou de forma
clara e precisa, a partir dos argumentos apresentados pelo contribuinte, os motivos pelos quais
concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito exigido por
meio do auto de infração, não restando configurada a ocorrência de cerceamento de defesa.
Por sua vez, no curso da fiscalização desenvolvida foi oportunizado ao contribuinte
a apresentação de informações e de documentos necessários para esclarecer e comprovar as
inconsistências apuradas, ou seja, o Recorrente tinha ciência das matérias que foram objeto do

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
Fl. 5103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
12
lançamento em litígio, de modo ser seu ônus exclusivo a apresentação de elementos para
contrapor o lançamento realizado.
De todo o exposto, não há como ser acolhido o pedido do Recorrente para que seja
reconhecida a nulidade do lançamento e do acórdão recorrido por preterição do direito de defesa,
ante a não configuração das situações previstas no artigo 59 do Decreto 70.235 de 1972, como se
verá a seguir.
Da Matéria (Não)Impugnada. Nulidade Total do Lançamento. Suspensão da Exigibilidade.
O Recorrente alega que o juízo a quo considerou não impugnada a matéria da
dedução de despesas médicas, de modo ser incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso
na esfera administrativa, devendo ser efetuada a sua imediata cobrança em autos apartados.
Afirma que no presente caso opera-se a hipótese de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário prevista no artigo 151, inciso III do CTN, independentemente se a discussão é
integral ou não.
Relata que no presente caso a discussão abrange a totalidade do lançamento, como
é o caso da decadência que abrange parte do lançamento de despesas médicas e a nulidade
integral do lançamento por vício insanável.
Requer a suspensão da decisão para suspender a exigibilidade do crédito tributário
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
Do Decreto no 70.235 de 19722 extraem-se as seguintes disposições:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
(...)

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.

Fl. 5104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
13
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo.
(...)
No caso em análise não houve impugnação expressa em relação à infração de
dedução de despesas médicas, de modo que tal matéria não compõe mais o litígio, cabendo ao
órgão preparador a adoção de medidas para a cobrança da parcela não impugnada.
Assim, eventual alegação de decadência ou de nulidade da autuação não aproveita
a parcela não impugnada do lançamento.
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da
obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Dessa maneira, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235
de 1972.
Da Decadência.
O Recorrente suscita a decadência do lançamento em relação ao período
compreendido entre 01/2010 a 09/2010, com base no artigo 150, § 4o do CTN, uma vez que, a
partir dos depósitos em contas correntes, foram identificados valores recebidos a título de
remuneração por serviços profissionais prestados, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra
prevista no artigo 42, § 4o da Lei no 9.430 de 1996.
Requer a reforma da decisão recorrida para decretar a extinção do crédito
tributário face a decadência, nos termos do artigo 156, inciso V do CTN.
O fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário. Ou seja,
embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
No que diz respeito à decadência dos tributos lançados por homologação, o
Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), em
12 de agosto de 2009, com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do antigo CPC e da
Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim
ementado:
Fl. 5105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
14
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
Fl. 5106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
15
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
artigo 150, § 4o do CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I
do CTN.
Pela pertinência, sobre o tema, reproduzo o entendimento deste órgão julgador,
consolidado nas súmulas abaixo:
Súmula CARF no 38
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2009
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 123
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

SÚMULA CARF No 223
Fl. 5107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
16
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
O lançamento ora analisado corresponde aos anos-calendário de 2010 e 2011.
Em relação ao período mais antigo lançado, ou seja, o ano-calendário de 2010, a
data a ser considerada como fato gerador é 31/12/2010. Levando-se em conta a contagem do
prazo decadencial nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, tem-se por termo inicial o dia
31/12/2010 (data do fato gerador) e por termo final em 31/12/2015. Como o contribuinte foi
cientificado pessoalmente do lançamento em 28/09/2015 (fl. 4.454), conclui-se que o crédito
tributário somente teria decaído após 31/12/2015, de modo que não merece reparo o acórdão
recorrido.
Do Cerceamento de Defesa e Nulidade do Lançamento Fiscal. Ausência de Exatidão Certeza e
Liquidez do Crédito. Da Nulidade do Lançamento. Inobservância dos Artigos 145, 146, alínea "a",
153, da CF e Artigos 43 e 44 do CTN. Da Necessidade do Fisco Provar os Fatos.
O Recorrente alega que não basta apenas presumir a ocorrência de determinado
fato, é imprescindível a identificação das supostas irregularidades para que o contribuinte possa se
defender.
Relata que no presente caso, por não estar o lançamento devidamente esclarecido,
a decisão recorrida parte da equivocada premissa que os valores não foram identificados. Ledo
engano, pois a quase integralidade dos depósitos foram identificados, apenas pequena parcela
não o foi, mas que é notório que são provenientes da profissão desenvolvida pelo recorrente. O
equívoco apenas aconteceu em decorrência por estar esclarecido o lançamento.
Afirma que, há notório cerceamento de defesa, devendo ser anulado o lançamento
e reformada a decisão, ou, que seja realizada diligência para o fiscal esclarecer o lançamento, bem
como proporcionar a juntada de outros documentos pelo Recorrente.
Aduz que o lançamento fiscal impugnado não está revestido dos atributos de
certeza e liquidez, sendo necessário a decretação de sua nulidade e a confecção, se for o caso, de
novo lançamento, no bojo do qual deverão ser imputados efetiva receita pelo recorrente recebida,
já que, conforme documentos juntados na impugnação - que não foram analisados pela decisão
recorrida - os honorários pertencem a sociedade (contrato social) a qual faz parte, ou, parte dos
valores é do outro outorgado (procurações e extrato da conta bancária do sócio).
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Fl. 5108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
17
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no 8.021
de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores
de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida
decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Fl. 5109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
18
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza. (...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a
origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional)3 .

3 LEI No 5.172 DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador
a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 5110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
19
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos.
Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu
no presente caso.
No caso em análise, em relação aos depósitos bancários cuja origem não foi
justificada pelo contribuinte, não houve por parte dele, qualquer comprovação de que os valores
depositados nas contas correntes eram decorrentes da atividade profissional por ele
desempenhada, conforme arguido.
Nos termos do artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A atividade de lançamento é vinculada e obrigatória devendo ser executada
conforme determinado em lei, em estrito cumprimento ao princípio da legalidade, de modo não
haver margem para qualquer discricionariedade ou liberdade de decisão por parte da autoridade
lançadora sobre o que ou como agir.
É o que se observa no caso em análise, onde a autoridade fiscal, seguindo os
ditames legais, considerou os valores dos créditos não justificados pelo contribuinte como
omissão de rendimentos baseada no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996.
Ainda que o contribuinte alegue, não carreou aos autos elementos comprobatórios
(coincidentes em data e valores com os créditos efetuados) de que os valores depositados eram
decorrentes da atividade profissional por ele exercida, motivo pelo qual não há qualquer nulidade
a ser reconhecida. Para corroborar com tal assertiva, reproduzimos abaixo o seguinte excerto da
decisão recorrida (fl. 5.035):
(...)
Quanto à assertiva de que os valores que ingressaram em suas contas de depósito
também pertenciam a terceiros, como clientes e sócios, em que pese a
Fl. 5111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
20
possibilidade de que tal fato venha a ser parcialmente ou integralmente verdade,
tendo em vista que diversos depósitos comprovadamente se referiram a
precatórios, alvarás, etc., provenientes de ações judiciais, não foi trazido à colação
qualquer documento além dos já apresentados à autoridade lançadora que
pudessem demonstrar que os depósitos ou parte deles não lhe pertenciam.
Apenas foram carreadas cópias de peças processuais de clientes, que em nada
socorrem o contribuinte. A origem dos recursos continuou sem comprovação.
Também a suposta transferência para os "sócios" não foi demonstrada. Deveria
ter trazido a comprovação de ingressos nas contas dos sócios, ou transferência de
suas contas bancárias para os sócios e clientes. Deveria também ter trazido
comprovação de que outros depósitos se referiram a processos judiciais. Não
basta trazer à colação exemplos de processos em que atuou conjuntamente com
outros advogados. No caso de depósitos bancários, deve restar inequivocamente
comprovada a origem dos recursos e que estes já foram tributados, sob pena de
tributação.
Percebe-se que a linha de conduta adotada pela fiscalização foi a aceitação como
origem de recursos de todos os valores que comprovadamente transitaram pelas
contas bancárias do ora litigante, mas que não lhe pertenciam. No entanto, o o
(sic) fato de alguns ingressos restarem comprovados não acarreta a efetiva
comprovação de todo o restante. Ao contribuinte caberia essa incumbência.
Agora na defesa o contribuinte deveria ter trazido elementos comprobatórios
eficientes que demonstrassem o rateio de honorários entre os advogados que
alega serem seus sócios. Isso não ocorreu. Tampouco novas vinculações de
depósitos com precatórios, alvarás, guias de liberação de clientes.
(...)
Em vista de todo o exposto, não merecem maiores considerações as alegações de
nulidade do lançamento por inobservância dos artigos 145, 146, alínea "a", 153, da CF e artigos 43
e 44 do CTN, uma vez que o lançamento seguiu estritamente as disposições legais e normativas
que regem a matéria, como já mencionado anteriormente, por se tratar de presunção legal de
omissão de rendimentos baseada em depósitos de origem não comprovada, o ônus é do
contribuinte e não do fisco de provar os fatos.
Assim, sendo ônus exclusivo do contribuinte, cabia a ele ter colacionado aos autos
documentos capazes de comprovar a origem dos recursos depositados em contas correntes de sua
titularidade, não se justificando o deferimento da realização de diligência. Nesse sentido, o teor da
Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 5112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
21
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nada a prover neste tópico.
MÉRITO
Da Doutrina e Jurisprudência.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), somente
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao
presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam
as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das questões
expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado para
julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
De aduzir-se, em conclusão, que a jurisprudência trazida aos autos pelo Recorrente
não vincula este julgamento na esfera administrativa.
Da Indevida Glosa da Dedução de Pensão Alimentícia.
O Recorrente afirma que, diversamente do suscitado na decisão recorrida há provas
suficientes no sentido de que era obrigação do Recorrente pagar pensão alimentícia a sua ex-
esposa e filha (fls. 244 e seguintes), no valor de 10 salários-mínimos, até a data da entrega do
imóvel descrito no item 1, letra B.
Relata que o momento da prolação da sentença (05/2011 - fls. 246/247) o imóvel
foi transferido ou entregue, cessando a obrigação a título de pensão alimentícia à Marcia Mariano,
sendo notório que, no mínimo pagou até o mês 06/2011 (fls. 246/247) era devida a parcela da
pensão, ficando evidente assim o direito à dedução nos moldes que introduzida em seu ajuste de
imposto de renda. Tal premissa decorre da conclusão do próprio acordo formulado. Caso o
recorrente entregasse o imóvel não mais constaria no acordo tal obrigação.
Requer seja afastada a glosa a título de pensão alimentícia, eis que o valor deduzido
está de acordo com o valor pago, em conformidade com a ação de divórcio e com a legislação que
rege a matéria.
Fl. 5113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
22
A manutenção da glosa pelo juízo a quo deveu-se ao fato de o contribuinte não ter
comprovado a integralidade dos valores declarados, conforme se extrai do excerto abaixo
reproduzido (fls. 5.035/5.036):
(...)
DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Acerca do tema “pensão alimentícia judicial”, necessária transcrição da legislação
que versa sobre a matéria, no caso, o artigo 78 e §§ do RIR/1999:
Pensão Alimentícia
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio
mês de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento
à fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo
desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).” (Sublinhei).
Nos termos legais acima expostos, o contribuinte pode deduzir da base de cálculo
do imposto de renda na declaração de ajuste anual os valores comprovadamente
despendidos a título de pensão alimentícia, desde que em cumprimento a decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
No caso em exame, não foi comprovada a integralidade dos valores declarados.
Ainda que o contribuinte afirme que pode ter realizado pagamentos até a entrega
do bem imóvel, como acordado, o fato é que não estão comprovados tais
pagamentos.
Fl. 5114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
23
Importante deixar claro que para ser passível de aceitação como dedução, a
pensão alimentícia deve ser paga nos moldes de uma decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, o que não resta comprovado no presente processo.
(...)
Com o recurso voluntário o contribuinte apenas requer a reforma do julgado sem,
contudo, trazer à colação elementos capazes de comprovar os pagamentos declarados, não se
desincumbindo do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de
Processo Civil).
Em vista dessas considerações, o acórdão recorrido não merece reparo.
Da Indevida Aplicação da Multa a Título de Carnê Leão.
O Recorrente afirma ser totalmente equivocada a cumulação da multa de ofício
com a multa isolada no presente caso, devendo assim ser afastada aludida prática, colacionando
jurisprudência administrativa e de tribunais sobre o tema.
A matéria encontra-se sumulada neste órgão administrativo de julgamento, objeto
da Súmula CARF no 147, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte dos seus
membros, motivo pelo qual não comporta maiores considerações:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Do exposto, nada a prover.
Princípio do Não Confisco.
Inicialmente a questão posta pelo Recorrente versa sobre a possibilidade da
autoridade administrativa se pronunciar a respeito da legalidade ou inconstitucionalidade de
determinado ato ou norma legal.
Colaciona doutrina, jurisprudência, discorre sobre o tema e afirma que “o julgador
administrativo não pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma legal, atribuição deferida
apenas ao Poder Judiciário, consoante previsto no art. 97 da Constituição Federal de 1988.
Entretanto, inexiste razão jurídica plausível para que ele deixe de se manifestar sobre o
fundamento constitucional de impugnação fiscal submetida ao seu poder decisório”.
Ao final afirma que somadas as penalidades resultam em 125% sendo
absolutamente imprópria, pois configura confisco, o que é expressamente refutado pela
Constituição Federal de 1988. Assim, a aplicação concomitante das multas resulta em percentual
Fl. 5115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.330 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721517/2014-56
24
tão elevado que configura ato legislativo da mais absoluta ilegalidade, eivando-se, por
conseguinte, a sua aplicação do mesmo vício.
No que se refere à multa aplicada, tratando-se de lançamento de ofício, deve ser
aplicada a hipótese do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, restando correta a fixação da
multa em 75%, conforme preceito normativo. Trata-se de aplicação da lei, sendo defeso a
autoridade fiscal deixar de observar a legislação que lhe impõe conduta obrigatória.
O julgador administrativo está impedido de reduzi-la, com fulcro em tese
constitucional de confisco, pois é vedado ao Colegiado declarar a inconstitucionalidade de norma
legal, conforme Súmula CARF no 2, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Representação Fiscal para Fins Penais.
O Recorrente requer o afastamento de representação fiscal para fins penais, pois a
autoridade fiscal presumiu tal omissão de receitas e, como presunção, não pode ser vislumbrada a
hipótese de representação para fins penais tendo como fundamento a presunção.
A matéria encontra-se sumulada, objeto da Súmula CARF no 28, abaixo reproduzida
e, portanto, de observância obrigatória por parte dos conselheiros:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo da matéria relativa à Representação Fiscal para Fins
Penais, por incompetência do CARF e, na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e
no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 5116
DF CARF MF
Original